Tribunal: TJMT
Processo: 1000191-27.2024.8.11.0027
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000191-27.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABIO ROBERTO PEREIRA CAMPOS - CPF: 014.007.933-51 (APELANTE), RODRIGO DA SILVA DOS SANTOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em contrato verbal de prestação de serviços para corte de eucaliptos, por ausência de provas da existência do negócio jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se restou provada a existência do contrato verbal e a inadimplência do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova do fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. Ausente qualquer elemento probatório nos autos que demonstre a celebração do contrato verbal alegado ou eventual descumprimento de obrigação pelo recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de prova da existência do contrato verbal alegado pelo autor impede o reconhecimento do direito à cobrança judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Fabio Roberto Pereira Campos
, contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos da Ação de cobrança de no 1000191-27.2024.8.11.0027, movida em desfavor de
Rodrigo da Silva dos Santos
, que julgou improcedente a ação, na forma do art. 487, I, do NCPC. Condenou o réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais e honorários de sucumbenciais, fixados no patamar de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §2o do CPC, tendo a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Inconformado com a sentença o apelante requer a sua reforma argumentando em síntese que foi devidamente comprovada a existência do contrato verbal.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Fabio Roberto Pereira Campos

propôs ação de cobrança em face de Rodrigo da Silva dos Santos, na qual alega ser credor do réu em virtude de contrato verbal de prestação de serviços entre as partes, o qual incluía a realização de cortes de eucaliptos para o requerido, e que o pagamento dos serviços prestados seriam feitos de forma quinzenal.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Da análise dos autos não identifico a existência de provas mínimas a indicar a contratação realizada.

Os documentos anexados à petição inicial não possibilitam afirmar de forma clara e incontestável que houve a celebração de um negócio jurídico entre as partes, tampouco que a parte apelada tenha descumprido qualquer obrigação decorrente dele.

Logo, como o apelante não fez prova de que fora realizado o negócio jurídico,
é

inafastável

a conclusão de que os

recorrentes não se desincumbiram do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

[...]”

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11o do NCPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.
Entretanto, a sua exigência fica suspensa, eis que os Apelantes são beneficiários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025